Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712589-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO CHIARELLI DA SILVA IMPETRANTE: LUANA PAIVA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de LUIZ GUSTAVO CHIARELLI DA SILVA, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido formulado pela Defesa de concessão, ao paciente, de prisão domiciliar humanitária (ID 57378027). De início, narra a impetrante que o paciente foi condenado como incurso nas penas dos artigos 218-B do Código Penal e 241- B da Lei 8.069/90, a uma sanção total de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, além da indenização à vítima no valor de R$ 4.000,00, tendo sido preso no dia 14/12/2023. Defende que o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária, pois é o único responsável pelos cuidados da família, que atualmente conta com a mãe idosa e um irmão, de 45 anos, com retardo mental grave e transtorno obsessivo compulsivo. Salienta que, embora possua outros dois irmãos maiores e capazes, como consta da decisão impugnada, o paciente nunca mudou da casa materna e sempre cuidou de sua genitora e de seu irmão incapaz. Menciona ter apresentado declarações dos demais irmãos em que expressam a impossibilidade de auxílio e imprescindibilidade do paciente nos cuidados referidos. Acrescenta que a família depende, em grande parte, do trabalho desenvolvido pelo paciente na empresa familiar. Discorre sobre os requisitos autorizadores da medida liminar. Requer o deferimento liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão decorrente de condenação do paciente, em regime aberto, seja convertida em prisão domiciliar humanitária. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Como se verifica, o presente writ tem por objetivo impugnar a decisão proferida nos autos da execução penal n. 0406384-91.2023.8.07.0015, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, assim vazada (ID 57378027): Trata-se de análise do pedido de Prisão Domiciliar humanitária formulado pela douta Defesa em favor do apenado, ao argumento de que possuiria genitora idosa e doente, bem como irmão doente, que necessitariam de sua presença para cuidados pessoais (movs. 51.1). Os autos foram encaminhados para a Seção Psicossocial deste Juízo, que elaborou o relatório juntado no mov. 80.1 Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou regularmente nos autos pugnando pelo deferimento do pedido (mov. 90.1). Relatei. DECIDO. No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor do apenado ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III, da LEP. É de se ver que no bojo do relatório da Seção Psicossocial de mov. 80.1, consta informação de que a genitora do sentenciado (Sra. Adelaide – 63 anos), possui problemas de saúde, mas recebe a devida atenção médica que seus problemas demandam, situação que se repete com o irmão do apenado (Éverton – 45 anos), diagnosticado com deficiência mental, o qual também vem sendo tratado e medicado para seu quadro clínico, sendo que o apenado possui ainda outros dois irmãos maiores e capazes, os quais podem auxiliar a mãe e o irmão doentes enquanto ele cumpre a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, verbis: (...) Conforme adiantei em linhas volvidas, a genitora do sentenciado possui problemas de saúde, contudo ela vem recebendo a devida atenção médica por meio dos hospitais da rede pública de saúde. Tal situação se repete com Everton, irmão do apenado, e que possui diagnóstico de deficiência mental, porque ele tem o devido acompanhamento médico e apoio da genitora e demais irmãos. Portanto, nenhum dos dois está em situação de vulnerabilidade. Portanto, é forçoso reconhecer que a genitora e o irmão do sentenciado possuem rede sociofamiliar de apoio local. Assim, embora seja compreensível que a família queira a presença do apenado no lar o quanto antes, ele não se mostra indispensável para o auxílio dos familiares. É o que basta para o indeferimento do pedido formulado. Por outro lado, é cediço que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprem pena em regime mais gravoso, sendo necessário seu estrito enquadramento em circunstâncias especiais, não verificadas na espécie. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido nos moldes formulados pela defesa e o faço com fundamento no artigo 117, III da LEP. (...) No entanto, a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao agravo em execução, senão, veja-se o disposto no artigo 197 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. A par de se mostrar inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício da presente impetração, sem que haja ilegalidade patente na manutenção do decreto prisional. Veja-se que a segregação do paciente decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta advinda do ato impugnado, o qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, por “reconhecer que a genitora e o irmão do sentenciado possuem rede sociofamiliar de apoio local.” Descabido, assim, o exame, de ofício, da presente impetração. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, em que utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo porque esvaído o prazo recursal e o pedido foi formulado pelo próprio paciente, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto a fundamentação expendida para indeferir o livramento condicional está em consonância com o entendimento jurisprudencial, que exige o cumprimento concomitante dos requisitos do artigo 83, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código Penal - bom comportamento ao longo de toda a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses -, os quais não foram atendidos pelo paciente que praticou faltas graves consistentes no cometimento de crimes dolosos no cumprimento da pena (tráfico de drogas em 2019 e receptação em 2018), não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício. 4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional ao paciente. (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), grifo nosso) Nesse contexto, considerando que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução - via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal -, e inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a ensejar a admissão excepcional do writ, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Por oportuno, considerando o indeferimento, pela autoridade impetrada, do pedido de atribuição de sigilo ao processo originário (ID57378027), proceda a Secretaria a exclusão da marcação de segredo de justiça do presente habeas corpus. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 02 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora